Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende desnecessárias outras provas, além das colacionadas ao processo, para formação de seu livre convencimento. Precedentes.
2. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228, Código Civil), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Na hipótese, revela-se injusta a posse do requerido apelante sobre o imóvel posto “sub judice”, porquanto exercida sem amparo em título de domínio ou qualquer outro que justifique a ocupação do bem.
3. Ocorre coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença contra a qual não caiba mais recurso, com base na teoria da tríplice identidade, ou seja, quando as demandas possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC. No caso em julgamento, a matéria alusiva à prescrição aquisitiva pela usucapião foi rechaçada em demanda possessória pretérita, cuja sentença julgou improcedente o pedido reconvencional ofertado pelo réu visando a declaração de usucapião, operando-se a coisa julgada material.
4. Apelação conhecida e não provida.